Tribunal: STF
Processo: RE 1341413
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 110-111, Doc. 4):
    “SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Prêmio de Incentivo. LE nº 8.975/94, alterada pelas LE nº 9.185/95, 9.463/96, regulamentada pelo DE nº 41.794/97. Décimo terceiro salário e terço de férias. Adicional por tempo de serviço. Sexta parte. Base de cálculo. Revisão. 
    1. Prêmio de incentivo. O Prêmio de Incentivo é pago aos autores. Não há discussão acerca da incorporação da vantagem, mas apenas da base de cálculo das verbas referidas.
    2. Prêmio de incentivo. 13º salário. Não tem o legislador liberdade plena para excluir vantagens do cálculo da gratificação de natal. O prêmio de incentivo instituído pela LE nº 8.975/94 tem natureza remuneratória e não pode, sob pena de contrariedade ao art. 8º, VIII da CF, 124, § 3º da CE e art. 1º da LCE nº 644/89, ser excluído do cálculo do 13º salário.
    3. Prêmio de incentivo. 1/3 de férias. O art. 176 § 4º da LE nº 10.261/68 prevê que durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício; tanto que o Prêmio de Incentivo é pago nas férias. Se é pago nas férias, entra no cálculo do terço constitucional, que corresponde a um terço do que foi pago nelas. Inexistência de vedação no art. 4º da lei local, pois o terço constitucional não constitui uma 'vantagem' no sentido usual.
    4. Quinquênio. Base de cálculo. A base de cálculo do quinquênio deve incidir sobre os vencimentos ou proventos integrais, excluindo as parcelas eventuais e aquelas que tenham o adicional em sua base de cálculo, conforme entendimento adotado pela Turma Especial da Seção de Direito Público (AC nº 0087273-47.2005, Rel. Sidnei Romano, 18-5-2012). O adicional não incide sobre a sexta parte.
    5. Sexta-parte. Base de cálculo. A sexta parte incide sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e aquelas que a tenham em sua base de cálculo. Distinção de verbas 'incorporadas', 'permanentes', 'eventuais' e 'não eventuais'. Aplicação do entendimento uniformizado: IUJ nº 193.485.1/6-00.
    5. Juros e correção monetária. LF nº 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Modulação dos efeitos já realizada e que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). Procedência parcial. Recurso oficial e da Fazenda desprovidos. Recurso dos autores provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 122, Doc. 4), foram rejeitados em acórdão assim ementado (fl. 131, Doc. 4):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juros e correção monetária. LF n° 11.960/09. Modulação dos efeitos. Repercussão geral. Prequestionamento. 
    - 1. LF n° 11.960/09. Repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal reconheceu na ADI n° 4.357/DF a inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária e decidiu no RE n° 870.947/SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5° da LF n° 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório. A análise visa a suprir a questão processual, pois mais restrito o objeto da ADI n° 4.357/DF, e não afasta a aplicação do que nesta decidido, pois igual a razão, aos processos em curso. Aplicação ao caso da dispensa prevista no art. 949, § único do CPC/15. Desnecessidade de submissão da tese ao Órgão Especial.
    - 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, irrelevantes para o resultado.
    - Embargos rejeitados.”
    No RE (fls. 150-157, Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a São Paulo Previdência – SPPREV aponta violação aos arts. 102, I, "a", III; e 97 da Carta Magna. 
    Em suma, a parte recorrente alega que, quanto aos juros e à correção monetária aplica-se o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, razão pela qual, ao deixar de aplicar o referido dispositivo legal, o acórdão recorrido afronta a competência desta SUPREMA CORTE para decidir em último grau sobre a constitucionalidade das leis.
     Aduz, ainda, inobservância, pelo Juízo de origem, ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10.
    O Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem até o julgamento do mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 95-96, eDoc. 5).
    Julgado o mérito do Tema 810, em juízo de adequação, o Juízo de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fls. 46-47, Doc. 6):
    “SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Prêmio de Incentivo. LE n° 8.975/94, alterada pelas LE n° 9.185/95, 9.463/96, regulamentada pelo DE n° 41.794/97. Décimo terceiro salário e terço de férias. Adicional por tempo de serviço. Sexta parte. Base de cálculo. Revisão. LF n° 11.960/09. Tema STF n° 810. Tema STJ n° 905. 
    — 1. Correção monetária. Juros de mora. LF n° 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI n° 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC n° 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl n° 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl n° 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl n° 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório).
    — 2. LF n° 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF n° 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE n° 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5° da LF n° 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF n° 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1°-F da LF n° 9.494/97, com redação dada pela LF n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5°, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1°-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    - 3. LF n° 11.960/09. Tema STJ n° 905. No julgamento REsp n° 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. - Procedência parcial. Recurso oficial e da Fazenda desprovidos. Recurso dos autores provido. Acórdão mantido.”
    Na sequência, o RE foi admitido (fls. 57-58, Doc. 6), e os autos foram remetidos à instância superior.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente